Tribunal: CARF
Processo: 10980.722405/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
IRREGULARIDADES NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL/MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O MPF e o TDPF são meros instrumentos internos de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais. Os prazos de execução inicialmente previstos podem ser prorrogados até a efetiva conclusão do procedimento fiscal, sem necessidade de ciência das prorrogações ao sujeito passivo.
LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
A escrituração contábil que não contempla a totalidade da movimentação financeira em contas bancárias, autoriza a adoção do regime de tributação pelo lucro arbitrado. A autoridade fiscal deve arbitrar o lucro da pessoa jurídica quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Na responsabilidade solidária do inciso III do art. 135 do CTN, o pressuposto de fato ou a hipótese de incidência da norma de responsabilidade é a prática de atos ilícitos, por quem esteja na gestão ou representação da empresa, de fato ou de direito, com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Provada nos autos a utilização de interposta pessoa para fraudar o recolhimento de tributos federais, deve a responsabilidade tributária por tal ilícito recair sobre a pessoa física do sócio de fato da pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta pessoa física para agir financeiramente e com poderes de gestão para definir as estratégias de atuação da empresa, na constituição e no desenvolvimento de suas atividades.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722405/2019-88
ACÓRDÃO
1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
IRREGULARIDADES NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL/MPF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O MPF e o TDPF são meros instrumentos internos de planejamento e
controle das atividades e procedimentos fiscais. Os prazos de execução
inicialmente previstos podem ser prorrogados até a efetiva conclusão do
procedimento fiscal, sem necessidade de ciência das prorrogações ao
sujeito passivo.
LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
A escrituração contábil que não contempla a totalidade da movimentação
financeira em contas bancárias, autoriza a adoção do regime de tributação
pelo lucro arbitrado. A autoridade fiscal deve arbitrar o lucro da pessoa
jurídica quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
OCORRÊNCIA.
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Na responsabilidade solidária do inciso III do art. 135 do CTN, o
pressuposto de fato ou a hipótese de incidência da norma de
responsabilidade é a prática de atos ilícitos, por quem esteja na gestão ou
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
2
representação da empresa, de fato ou de direito, com excesso de poder ou
infração à lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Provada nos autos a utilização de interposta pessoa para fraudar o
recolhimento de tributos federais, deve a responsabilidade tributária por
tal ilícito recair sobre a pessoa física do sócio de fato da pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta
pessoa física para agir financeiramente e com poderes de gestão para
definir as estratégias de atuação da empresa, na constituição e no
desenvolvimento de suas atividades.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher as
preliminares de nulidade e decadência, negar provimento ao Recurso Voluntário e, de ofício,
reduzir o patamar da multa qualificada para 100% em razão da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte em face do Acórdão n.o
01-37.239 , proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém (PA) , que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração
lavrado(s) com o objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS , referente(s)
ao(s) ano(s)-calendário de 2014 , no valor histórico de R$ 14.295.468,35 (quatorze milhões,
duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos).
O lançamento decorreu de Auto de Infração por supostas omissões no
reconhecimento e recolhimento de impostos no ano de 2014. O procedimento fiscalizatório
resultou na apuração de um crédito tributário significativo, incluindo juros moratórios e multa de
150%, sob alegação de inconsistências na escrituração contábil, irregularidades em obrigações
acessórias e uso de interpostas pessoas.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1.048/1.096), o que fez com base nas seguintes alegações:
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
4

a) Alega a nulidade do procedimento fiscal, pois o Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) no 09.1.01.00-2018-00802-3 não foi prorrogado dentro do prazo
estabelecido pela Portaria RFB no 1.687/2014, extinguindo-se em 26 de
janeiro de 2019. Argumenta que a continuidade da ação fiscal configurou
uma "refiscalização", procedimento não previsto no Código Tributário
Nacional (CTN) ou em outras normas fiscais, como os Decretos no 70.235/72
e no 3.724/2001, ou na Instrução Normativa RFB 971/2009. Reitera que não
houve comprovação de que o contribuinte deixou de atender a pedidos de
esclarecimento, ou que houve falsidade, erro, omissão, fraude, dolo ou
simulação que justificassem o procedimento;
b) Questiona a inclusão do Sr. Fernando Henrique Ribas como sujeito passivo
solidário, fundamentada no art. 135, III, do CTN. O contribuinte argumenta
que as suspeitas de ilicitudes (interposição de pessoas, ausência de
escrituração financeira, fraudes em DCTFs e omissão de apuração de
tributos na ECF) carecem de comprovação efetiva, sendo meras suposições.
Afirma que a atuação do Sr. Fernando Henrique Ribas, incluindo a prestação
de serviços administrativos sob procuração, é prática comum e pública, não
configurando ato ilícito. Quanto à ausência de escrituração financeira, alega
que os dados estão registrados no Balanço Patrimonial, acessíveis via SPED.
As "fraudes" nas DCTFs e omissões na ECF são atribuídas à complexidade e
inconsistências dos sistemas estatais à época (2014), que induziram a erros e
retificações;
c) Alega que a abertura do dossiê para entrega de documentos digitalizados
(dossiê no 10010.018170/0119-59) ocorreu em 15/01/2019, após o prazo de
prorrogação para atendimento à intimação inicial (14/01/2019), o que
tornaria o procedimento nulo. Argumenta também que o auditor fiscal
solicitou cópias de procurações a tabelionatos sem prévia solicitação ao
sujeito passivo e sem ligação com o ato principal da fiscalização;
d) Contesta a afirmação de existência de grupo econômico com a empresa
Domiciano Comércio e Instalação de Segurança Eletrônica Ltda., alegando
que tal empresa é estranha ao domínio do contribuinte Fernando Henrique
Ribas e que o PAF que supostamente comprovaria o grupo econômico ainda
aguarda julgamento. Reforça que a participação em empresas é de
conhecimento público e devidamente registrada;
e) Impugna as multas aplicadas, argumentando que o Auto de Infração abrange
valores referentes ao ano-calendário de 2015, extrapolando o período
objeto da fiscalização definido no Relatório Fiscal (01/2014 a 12/2014).
Defende a aplicação retroativa da lei tributária mais benéfica (art. 106, II, do
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
5
CTN), referindo-se às alterações do art. 57 da MP 2.158/2001 pelas Leis no
12.766/2012 e no 12.783/2013, e pela Lei 13.670/2018, que preveem multas
mais brandas para incorreções ou omissões em declarações digitais. Alega
que a aplicação da multa requer intimação prévia para cumprimento das
obrigações, o que não ocorreu, e que o fisco reconheceu a entrega
tempestiva das obrigações acessórias;
f) Contesta a aplicação da multa de 150%, alegando ausência de provas de
dolo ou fraude. Afirma que a simples apuração de omissão de receita não
autoriza a qualificação da multa, sendo necessária a comprovação de
evidente intuito de fraude, conforme as Súmulas CARF no 14 e 25. Sustenta
que a dificuldade do contribuinte em manusear os sistemas digitais da RFB
resultou em erros, não em conduta dolosa;
g) Argumenta que a multa aplicada é confiscatória e desproporcional, violando
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco (Art. 150,
IV, da CF). Aponta que os percentuais de multa, estabelecidos em períodos
de alta inflação, não se justificam na economia atual. Cita doutrina e
jurisprudência
do
STF
que
consideram
inconstitucionais
multas
excessivamente onerosas;
h) Alega decadência dos débitos de janeiro a maio de 2014. Defende a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, que estabelece o prazo decadencial de
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador para tributos sujeitos a
lançamento por homologação, especialmente quando há pagamento
antecipado, ainda que parcial. Argumenta que a empresa efetuou
pagamentos parciais e via retenção na fonte em todos os meses, e que a
regra do art. 173, I, do CTN (contagem a partir do primeiro dia do exercício
seguinte) aplica-se somente em caso de ausência total de pagamento ou
declaração;
i) Defende que o arbitramento do lucro é indevido, pois a empresa optou pelo
lucro presumido e a base de cálculo são as vendas. Alega que o fisco teve
acesso ao faturamento e balanço patrimonial, elementos suficientes para
verificar os tributos, e que não há justificativa para desqualificar a
contabilidade da empresa ou arbitrar o lucro. Argumenta que o
arbitramento é medida extrema, aplicável apenas quando impossível
conhecer o lucro tributável. Contesta as alegações de movimentação
financeira inadequada, apontando a falta de solicitação de extratos
bancários pelo fiscal e a duplicidade de valores em contas correntes e de
aplicação. Alega que os erros contábeis foram meros equívocos de
classificação e que a movimentação total informada na DIMOF, quando
somada às contas internas, é compatível com os valores totais;
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
6
j) Argumenta que o Auto de Infração deve ser declarado nulo por ausência de
elementos probatórios essenciais e demonstrativos detalhados, bem como
por erros de soma, o que impediu o exercício da ampla defesa. Além disso,
sustenta que o cálculo do IRPJ e da CSLL não reduziu da base de cálculo o PIS
e a COFINS, e que o ISS, por ser imposto municipal que apenas transita na
conta da empresa, deveria ser retirado da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
conforme jurisprudência.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA), proferiu o Acórdão n.o 01-37.239 (fls. 1105-1138) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/1972 e a observância do contraditório e
do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
IRREGULARIDADES NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL/MPF. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O MPF e o TDPF são meros instrumentos internos de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais. Os prazos de execução inicialmente previstos
podem ser prorrogados até a efetiva conclusão do procedimento fiscal, sem
necessidade de ciência das prorrogações ao sujeito passivo.
LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
A escrituração contábil que não contempla a totalidade da movimentação
financeira em contas bancárias, autoriza a adoção do regime de tributação pelo
lucro arbitrado. A autoridade fiscal deve arbitrar o lucro da pessoa jurídica quando
a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar deficiências que a
tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS.
Na responsabilidade solidária do inciso III do art. 135 do CTN, o pressuposto de
fato ou a hipótese de incidência da norma de responsabilidade é a prática de atos
ilícitos, por quem esteja na gestão ou representação da empresa, de fato ou de
direito, com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
7
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES
OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Provada nos autos a utilização de interposta pessoa para fraudar o recolhimento
de tributos federais, deve a responsabilidade tributária por tal ilícito recair sobre a
pessoa física do sócio de fato da pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta pessoa
física para agir financeiramente e com poderes de gestão para definir as
estratégias de atuação da empresa, na constituição e no desenvolvimento de suas
atividades.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais que não se enquadram dentre as hipóteses
que vinculam a administração tributária somente se aplicam à questão em análise
e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou a preliminar de nulidade do Auto de Infração,
argumentando que a nulidade se restringe a atos lavrados por pessoa incompetente ou despachos
com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu. Fundamentou que o Auto de Infração
atendeu aos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e aos preceitos do art. 142 do CTN.
Quanto à alegação de que o MPF não foi prorrogado no prazo legal, a DRJ
esclareceu que os prazos de execução do MPF/TDPF podem ser prorrogados até a conclusão da
ação fiscal, sem necessidade de ciência ao sujeito passivo, pois são meros controles
administrativos internos da RFB e não afetam a validade do Auto de Infração. Afastou a tese de
"refiscalização", explicando que o Termo de Continuidade de Ação Fiscal apenas comunica que o
procedimento estava em andamento. Adicionalmente, rejeitou a alegação de que os
demonstrativos do Auto de Infração eram incompletos ou continham erros de soma, afirmando
que a impugnante conseguiu exercer plenamente seu direito de defesa, o que evidenciou a
completude das informações.
No tocante à responsabilidade solidária de Fernando Henrique Ribas, a DRJ
manteve a imputação com base no art. 135, III, do CTN. A decisão apontou que Fernando Ribas,
embora formalmente ausente do quadro societário por períodos, sempre foi o verdadeiro
administrador e proprietário da empresa, utilizando-se de interpostas pessoas. A amplitude de
poderes concedida a ele por procurações, qualificadas como "amplos, gerais e ilimitados", foi
considerada excessiva para meros serviços administrativos.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
8
A DRJ também destacou que os sócios formais não possuíam recursos para adquirir
as quotas da empresa e que um deles mantinha vínculos trabalhistas em outras cidades,
inviabilizando a administração em Curitiba. Concluiu que a conduta de Fernando Ribas, que incluiu
ausência de escrituração da movimentação financeira, fraudes nas DCTFs e omissão de tributos na
ECF e EFD-Contribuições, caracterizou infração à lei e ao contrato social, justificando sua
responsabilização pessoal. Afastou a alegação de que Fernando Ribas não foi intimado como
pessoa física, explicando que a intimação ocorre apenas ao final do procedimento, quando a
condição de sujeito passivo é consolidada, e que ele tomou ciência do Auto de Infração como
representante legal da empresa.
Sobre as multas administrativas da RFB, a DRJ refutou a alegação de que o Auto de
Infração abrangia o ano-calendário de 2015, fora do escopo do Relatório Fiscal, afirmando que o
TDPF autorizava a ação fiscal de 2014 a 2017, e que o Auto de Infração de multas, embora
abrangendo 2015, estava dentro dos períodos autorizados pelo TDPF. Quanto à necessidade de
intimação prévia para aplicação de multas, a DRJ citou o art. 12, parágrafo único, da Lei no
8.218/1991, que prevê a redução da multa quando a obrigação é cumprida antes de qualquer
procedimento de ofício, implicando que a intimação prévia não é um requisito para a aplicação da
penalidade.
A respeito da multa qualificada (150%), a DRJ manteve a aplicação, divergindo da
argumentação da impugnante de que não houve dolo ou fraude. A decisão fundamentou a
qualificação da multa na utilização de interpostas pessoas, o que, por si só, já caracterizaria
fraude. Além disso, a DRJ considerou que as sucessivas retificações das DCTFs para zerar ou
reduzir drasticamente os débitos, mesmo após terem sido declarados corretamente, configuram
conduta dolosa com o objetivo de dificultar a cobrança dos tributos.
No tocante à alegação de multa confiscatória, a DRJ rejeitou o argumento,
afirmando que a autoridade julgadora administrativa não tem competência para se pronunciar
sobre a constitucionalidade ou legalidade de leis ou atos normativos, conforme o Parecer
Normativo CST no 329/1970 e a Súmula CARF no 2.
Sobre a decadência, a DRJ afastou a arguição da impugnante. A decisão sustentou
que, uma vez comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o art. 173, I, do
CTN, que estabelece o prazo de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tendo sido o dies a quo em 01/01/2015, o
lançamento até 31/12/2019 estaria dentro do prazo, o que afasta a decadência para o período de
janeiro a maio de 2014. Mencionou precedentes do CARF que confirmam essa interpretação.
A DRJ manteve o arbitramento do lucro, afirmando que a escrituração contábil da
empresa era imprestável para identificar a movimentação financeira, devido às irregularidades
constatadas, como a baixa movimentação bancária escriturada em comparação com a
movimentação real revelada pela DIMOF, a movimentação da "Caixa Geral" como se todos os
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
9
pagamentos fossem em dinheiro, e a classificação incorreta de pagamentos de órgãos públicos
como pessoas físicas.
A DRJ refutou a alegação de que a falta de extratos bancários impediria a análise,
considerando que as informações da DIMOF eram suficientes. Rebateu a justificativa de
duplicidade de lançamentos entre contas correntes e de aplicação, pois a movimentação não
estava refletida corretamente na escrituração.
Concluiu que a impossibilidade de identificar a movimentação financeira, devido
aos vícios na escrituração, justifica o arbitramento do lucro nos termos do art. 530, II, "a", do
RIR/99. Por fim, esclareceu que o acréscimo de 20% no cálculo do Lucro Arbitrado (art. 532 do
RIR/99) não tem natureza de multa, mas sim de forma de cálculo do percentual aplicável.
Em relação à dedução do ISS, PIS, COFINS e IRPJ/CSLL da base de cálculo, a DRJ
refutou a alegação. Citou o art. 532 do RIR/99, que define o Lucro Arbitrado pela aplicação de
percentuais sobre a Receita Bruta, sem previsão de dedução desses tributos. Reafirmou que a
Receita Bruta é a receita total das atividades da pessoa jurídica, sem incluir impostos não
cumulativos que o vendedor é mero depositário, o que não se aplica aos tributos mencionados.
Finalmente, a DRJ analisou as alegações de erros na apuração da CSLL, PIS e COFINS.
Afirmou que a base de cálculo da CSLL não é influenciada pela mudança de lucro presumido para
arbitrado e não há previsão legal para dedução de PIS e COFINS dela. Descartou os supostos erros
de soma e excessos na apuração, alegando que a impugnante não os demonstrou e que os
demonstrativos no Relatório Fiscal estavam corretos. Por fim, indeferiu o pedido de juntada
posterior de documentos, com base no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, pois não foi
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.240/1.299), em que repete os argumentos tecidos na defesa.
O responsável solidário não impugnou o lançamento em que pese a DRJ tenha
enfrentado argumentos aduzidos pela contribuinte.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
10
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Argui a impugnante pela nulidade do Auto de Infração por decurso do prazo do
MPF no 09.1.01.00-2018-00802-3, ocorrido em 26/01/2019, o que, em seu
entendimento, implicaria que o termo de continuidade de ação fiscal trataria de
refiscalização.
Inicialmente, cabe esclarecer que, em matéria de nulidade, o art. 59 do Decreto
no 70.235/1972 - Processo Administrativo Fiscal/PAF, estabelece:
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
11
Art. 59. São nulos: I- Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II- Os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Pelo transcrito, observa-se que, o auto de infração, enquadrado na modalidade
"atos e termos", somente poderia ser considerado nulo no caso de ser lavrado por
pessoa incompetente, uma vez que a preterição de direito de defesa apenas
abrangeria "despachos e decisões", o que não ocorreu no presente caso.
Acrescente-se que o Auto de Infração atende a todos os requisitos arrolados no
art. 10 do PAF, bem como que o lançamento foi formalizado atendendo-se
integralmente os preceitos do art. 142 do Código Tributário Nacional, abaixo
transcritos, afastando-se, portanto, a arguição de nulidade:
Decreto no 70.235/1972
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II-o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V-a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI-a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Lei no 5.176/1966
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
No que tange especificamente às argumentações da impugnante, cabe reproduzir
o art. 11 da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, citada pela própria
fiscalizada:
CAPÍTULO III DOS PRAZOS
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos de
duração:
I- cento e vinte dias, no caso de procedimento de fiscalização;
II - sessenta dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
12
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do art. 5o do
Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do procedimento
de fiscalização far-se-á a partir da data da emissão do TDPF, salvo nos casos de
emissão de TDPF-E, nos quais a contagem far-se-á a partir da data de início do
procedimento fiscal.
De acordo com o disposto na citada portaria, os prazos previstos no TDPF/MPF
podem ser prorrogados até o encerramento da ação fiscal.
Acrescente-se que as prorrogações do TDPF prescindem da ciência do sujeito
passivo tendo em vista que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
constitui mero controle administrativo, interno, da Secretaria da Receita Federal
do Brasil/RFB, cujo objetivo é estabelecer normas para a execução e
acompanhamento das atividades fiscais, não implicando qualquer efeito quanto à
validade/nulidade do Auto de Infração.
Nos termos do § 4o do art. 4o da mesma Portaria RFB no 1.687/2014, a ciência do
TDPF ao sujeito passivo é feita pelo sítio da RFB na Internet, por intermédio de
código de acesso fornecido ao contribuinte pelo Auditor-Fiscal responsável pela
ação fiscal, com o único intuito de permitir ao fiscalizado confirmar que foi
selecionado para fiscalização, garantindo-lhe mais segurança:
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no
endereço, com a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo
poderá certificar-se da autenticidade do procedimento.
Ao contrário do alegado pela impugnante, portanto, o Termo de Continuidade da
Ação Fiscal não constituiu refiscalização, posto que a ação fiscal não foi encerrada
em 26/01/2019, mas tão somente em 09/05/2019, quando o contribuinte teve
ciência dos Autos de Infração.
O Termo de Continuidade de Ação Fiscal constitui-se, portanto, apenas em
comunicação, ao contribuinte, de que o procedimento fiscal, iniciado como
diligência e convertido em fiscalização, mantinha-se em andamento, para fins do
disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional, Lei no 5.176, de 25 de outubro
de 1966:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se
considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
13
Como argumento pela nulidade do lançamento, alega, também, a impugnante
que os Autos de Infração não apresentam elementos probatórios essenciais e que
os demonstrativos que o acompanham não estão detalhados, mas sim
incompletos e, inclusive, com erros de soma, o que a teria impedido de exercer
seu direito à ampla defesa.
Os argumentos, entretanto, são por demais genéricos e a impugnação não
identificou um único exemplo de demonstrativo incompleto ou com erro de
soma, de tal forma a impossibilitar a ampla defesa da recorrente.
Muito pelo contrário.
No Relatório Fiscal, o Auditor-Fiscal incluiu planilhas nas quais identificou as
receitas apuradas, as bases de cálculos dos tributos, o valor dos tributos devidos,
os valores dos tributos retidos na fonte e os declarados em DCTF, para, por fim,
chegar ao valor a ser objeto do lançamento.
No caso das multas, o Auditor-Fiscal detalhou a fundamentação legal e a forma de
apuração de cada uma das que foram aplicadas.
Nos Autos de Infração também estão demonstradas as receita brutas apuradas e
todos os tributos e multas apurados, sendo que não foi identificado nenhum erro
de soma, como alega a impugnante.
Em complemento, acrescente-se que, da leitura da impugnação por completo,
verifica-se que a impugnante identificou plenamente as infrações que lhe foram
imputadas, tendo em vista ter se defendido de todas elas, exercendo plenamente
seu direito à ampla defesa e ao contraditório e evidenciando não ter havido
violação ao mesmo.
Afastada, portanto, a preliminar de nulidade.
DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
FERNANDO HENRIQUE RIBAS foi arrolado como responsável tributário, com
fundamento no inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional, por entender a
fiscalização que utilizou interpostas pessoas como sócios da INTERSEPT
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, da qual sempre foi o verdadeiro
administrador e proprietário, desde a constituição da pessoa jurídica até o
momento atual.
Sob a administração do Sr. Fernando Ribas, foi constatada ausência de
escrituração da movimentação financeira, fraudes nas DCTF e omissão de
apuração de tributos a ECD e na EFD-Contribuições, as quais caracterizam, no
entendimento do Auditor Fiscal, condutas lesivas ao Fisco, bem como conduta
dolosa do administrador, com o objetivo de reduzir ou evitar o pagamento de
tributos.
A impugnante refuta as conclusões do Auditor afirmando que o Sr. Fernando
Ribas apenas prestou serviços administrativos, sob procuração, pois possui alto
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
14
preparo na área administrativa e que quanto às procurações outorgadas a ele,
não há qualquer indicio de fraude no simples ato de outorgar poder.
Argumenta, ainda, que a movimentação financeira foi detalhadamente
escriturada e que não houve fraude na DCTF e omissão de ECF mas sim que o
Estado não estava preparado para receber as informações via ECF/ECD, tendo em
vista erros no sistema e inconsistências generalizadas. Os argumentos da
impugnante não foram satisfatórios.
Conforme alegado na impugnação, o Auditor-Fiscal investiu considerável tempo
na análise das alterações do contrato social e das procurações outorgadas ao Sr.
Fernando Henrique Ribas.
Entretanto, ao contrário do sugerido pela impugnante, o tempo investido não foi
desperdiçado, mas serviu para construir um quadro muito revelador da realidade
da INTERSEPT, conforme abaixo resumido:
1.A empresa foi constituída em 16/08/1999, tendo como sócios Fernando
Henrique Ribas e Renilton Antônio Ribas, com 50% das cotas cada um. Capital
Social: R$ 30.000,00;
2.Em 27/06/2007, o Capital Social foi aumentado para R$ 50.000,00;
3.Em 02/01/2008, Fernando e Renilton Ribas deixam a sociedade cedendo suas
cotas para Edson Domiciano Santos Pereira, que assume 99% das quotas, e Salete
Zefeni da Silva, que fica com 1%;
4.Em 04/04/2008, a INTERSEPT, representada por Edson Domiciano Santos
Pereira, outorgou procuração a FERNANDO HENRIQUE RIBAS, lhe conferindo
poderes amplos, gerais e ilimitados e específicos para representar a empresa em
todo o território nacional e estrangeiro, inclusive firmar e assinar contratos,
movimentação bancária, etc., com validade por prazo indeterminado e outorga de
poderes para substabelecimento;
5.Em 08/07/2009, o Capital Social foi aumentado para R$ 450.000,00;
6.Em 22/02/2012, novo aumento de Capital Social, para R$ 800.000,00;
7.Em 15/05/2015, aumento do Capital Social para R$ 2.000.000,00;
8.Em 28/05/2012, Edson Domiciano Santos Pereira e Salete Zefeni da Silva cedem
suas cotas para José Carlos Pacheco, que assume 99% das quotas, e Marines
Pacheco, com 1% das quotas. De acordo com o contrato social, a administração da
empresa caberia a José Carlos Pacheco;
9.Em 18/06/2012, a INTERSEPT, representada por José Carlos Pacheco, outorgou
procuração a FERNANDO HENRIQUE RIBAS, lhe conferindo poderes amplos, gerais
e ilimitados e específicos para representar a empresa em todo o território
nacional e estrangeiro, inclusive firmar e assinar contratos, movimentação
bancária, etc., com validade por prazo indeterminado e outorga de poderes para
substabelecimento;
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
15
10.Em 19/08/2014, a INTERSEPT outorgou procuração a FERNANDO HENRIQUE
RIBAS, lhe conferindo poderes amplos, gerais e ilimitados e específicos para
representar a empresa em todo o território nacional e estrangeiro, inclusive
firmar e assinar contratos, movimentação bancária, etc., com validade por prazo
indeterminado e outorga de poderes para substabelecimento;
11.Em 24/10/2017, houve alteração do quadro societário, o qual passou a ser
constituído da seguinte forma: José Carlos Pacheco, 50% das quotas, Fernando
Henrique Ribas, com 49%, e INTERSEPT HOLDING LTDA, com 1%. A administração
ficou a cargo de Fernando Henrique Ribas;
12.Em 23/01/2018, José Carlos Pacheco deixa a sociedade, cujo quadro societário
passa a ser constituído pelo pessoa jurídica INTERSEPT HOLDING LTDA, CNPJ
27.370.324/0001-78, com 99% das quotas, e Fernando Henrique Ribas, com 1%
das quotas;
13.Em 23/01/2017 e 02/02/2017, a Intersept outorgou procurações a FERNANDO
HENRIQUE RIBAS, concedendo poderes amplos, gerais, ilimitados e específicos
para vender, ceder, onerar, compromissar ou prometer vender ou transferir a
quem convier um imóvel de sua propriedade;
Verifica-se, portanto, procedente a conclusão do Auditor-Fiscal de que Fernando
Henrique Ribas sempre administrou efetivamente a empresa, pois nos períodos
em que esteve ausente do quadro societário da impugnante, detinha poderes
plenos para administrá-la, concedidos, por procuração, pelos então formalmente
sócios-administradores, Srs. Edson Domiciano Santos Pereira e José Carlos
Pacheco.
Ressalte-se que a amplitude dos poderes que foram concedidos a Fernando Ribas,
amplos, gerais e ilimitados, são excessivos para alguém que, segundo a
impugnação, apenas prestava serviços administrativos. Além disso, a fiscalização
demonstra, pelas informações constantes das Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física de Edson Domiciano Santos Pereira e José Carlos Pacheco que
nenhum dos dois dispunha de recursos para adquirir as quotas da INTERSEPT.
Para complementar, informa que José Carlos manteve vínculo trabalhista com
diversas pessoas jurídicas ao longo do período em que integrou o quadro
societário da impugnante, empresas estas localizadas em diversos municípios,
mas nenhuma em Curitiba/PE, sede da INTERSEPT:

Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
16
Quanto às contas bancárias da empresa, o Auditor-Fiscal apresenta o quadro
abaixo, no qual se verifica que Fernando Henrique Ribas constava, no ano-
calendário 2016, como procurador de quase todas as contas-correntes
escrituradas pela empresa:

O conjunto de informações e documentos expostos pela Fiscalização compõem
um quadro comprobatório muito eficiente acerca das conclusões de que
Fernando Henrique Ribas sempre foi, de fato, o proprietário e administrador da
INTERSEPT Terceirização de Serviços Ltda e, como consequência, que utilizou
pessoas interpostas para compor o quadro societário da impugnante, conclusão
esta que os argumentados expostos na impugnação não conseguiram refutar.
Como consequência da conclusão de que o Sr. Fernando Henrique Ribas é o
proprietário e administrador de fato da impugnante, atinge-se a compreensão de
que o Sr. Ribas é, também, o responsável pelas estratégias de atuação da
empresa, abrangendo, desta forma, as infrações tributárias constatadas na
auditoria, tais como as sucessivas retificações realizadas nas DCTF apresentadas
de forma a ocultar os débitos tributários, bem como a apresentação de ECF sem
apuração de IRPJ e CSLL e não apresentação de EFD Contribuições.
Acrescente-se que, na condição de administrador de fato da INTERSEPT, cabia ao
Sr. Fernando Ribas atuar de forma a garantir os interesses da sociedade, agindo
dentro dos padrões de regularidade exigidos pela lei.
Dispõe o art. 1.011 do Código Civil:
Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções,
o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração de seus próprios negócios.
Tal disposição implica responsabilidade do administrador perante a sociedade/empresa que administra, mas também perante a
sociedade/coletividade como um todo, tendo em vista o entendimento de que a
empresa, enquanto atividade empresarial, consiste em mecanismo de produção
de riquezas e deve ser incentivada e preservada. A atuação fora dos limites da lei,
com condutas lesivas ao Fisco e, por consequência à própria sociedade que
administra, nas condutas que ensejaram a autuação, autoriza, em relação ao Sr.
Fernando Ribas, a aplicação do art. 135, III, do CTN, o qual imputa a
responsabilidade pessoal aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado pelos créditos resultantes de atos praticados com
infração de lei.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
17
A impugnante menciona, ainda, que o Sr. Fernando Ribas não foi partícipe da
fiscalização e não foi intimado da mesma, como pessoa física. Cabe esclarecer
que, no curso da fiscalização, procedimento de natureza inquisitória, não há que
se falar em intimação do responsável, tendo em vista não restar ainda
configurada a condição de sujeito passivo por responsabilidade tributária, a qual
somente restou consolidada ao término do procedimento. Quanto à ciência do
Auto de Infração, verifica-se que o Sr. Fernando Ribas tomou ciência deste, e,
como consequência, de sua condição de responsável tributário, no dia
09/05/2019, às 16:35:51, na condição de representante legal da impugnante,
conforme informação constante das fls. 1.029 dos autos:
(...)
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
ciência esta realizada por seu representante legal 853.826.639-04 FERNANDO
HENRIQUE RIBAS, na data de 09/05/2019 16:35:51, data em que se considera
feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72.
Apenas para finalizar, quanto às irregularidades na escrituração financeira da
empresa e às fraudes em DCTF e a omissão de ECF, a impugnante se restringiu a
alegar que a escrituração é tão rica em detalhes que possibilitou o Auditor-Fiscal
identificar os erros contábeis e que a culpa pelas fraudes em DCTF e omissão de
ECF é do Estado, que não se encontrava preparado para receber as informações
mediante as obrigações acessórias impostas às empresas.
Considerando, portanto, que não foram justificados os erros verificados na
escrituração financeira, nem apresentados comprovantes dos problemas que
teriam impossibilitado a apresentação das declarações ou provocado as inúmeras
retificações das DCTF, não há como aceitar as alegações genéricas e sem
fundamento apresentadas.
DO PROCEDIMENTO FISCAL E DO GRUPO ECONÔMICO
Neste item da impugnação, a recorrente apresenta uma série de alegações, sendo
que a única vinculada a um pedido é a que se refere à data de criação do dossiê no
10010.018.170/0119-59, criado em 15/01/2019, para entrega de documentos
digitalizados. Suscita a impugnante nulidade do procedimento fiscal sob
argumento de que o prazo para entrega dos documentos que seriam incluídos no
referido dossiê era 14/01/2019 e que o dossiê foi criado após tal data.
Cabe esclarecer que a criação de um mero dossiê não pode, de forma alguma,
ensejar a nulidade de um procedimento fiscal, tendo em vista tratar-se de simples
mecanismo para facilitar a entrega de documentos pelos contribuinte, podendo
ser criado a qualquer tempo quando necessário.
Quanto às demais alegações, de que o Auditor-Fiscal deveria ter solicitado as
informações acerca de procurações diretamente ao sujeito passivo e que o Sr.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
18
Fernando foi indevidamente incluído na fiscalização realizada na empresa
Domiciano Comércio e Instalação de Segurança Eletrônica Ltda, não estão
vinculadas a qualquer contestação específica ou pedido, motivo pelo qual são
objeto de mera citação neste acórdão.
DAS OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB
Argumenta a impugnante que o Relatório Fiscal define como objeto o período de
01 a 12/2014, mas o Auto de Infração aplicou multa referente ao ano-calendário
2015.
Entretanto, o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal/TDPF que autoriza a
ação fiscal em relação à impugnante abrange os anos-calendário 2014 a 2017.
O Auto de Infração relativo as infrações tributárias abrange apenas o ano-
calendário 2014, enquanto o Auto de Infração para aplicação de multas abrange
os anos-calendário 2014 e 2015.
Considerando que o TDPF abarca plenamente os tributos e os períodos inclusos
no Auto de Infração para aplicação de multas, não há que se questionar ou anular
o lançamento efetuado, tendo em vista não estar configurada irregularidade.
Quanto à alegação de que a aplicação da multa prevista na legislação requer
intimação prévia pelo fisco para cumprimento das obrigações, antes de imputar as
penalidades e que o fisco não poderia aplicar as multas pois reconheceu a entrega
tempestiva das obrigações acessórias, cabe transcrever o parágrafo único do art.
12 da Lei no 8.218/1991:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
I- à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de oficio; e
II-a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação.
O prazo a que se refere o inciso I é o prazo normal para cumprimento das
obrigações acessórias. Verifica-se do texto em destaque que cabe redução à
metade da multa quando a obrigação for cumprida antes de qualquer
procedimento de oficio, o que implica que a aplicação da multa prescinde de
intimação prévia, garantindo-se inclusive o direito a um maior percentual de
redução, caso o contribuinte cumpra as obrigações acessórias antes de qualquer
procedimento de oficio.
Por fim, cabe destacar que das três multas aplicadas, duas tiveram como
motivação a apresentação de ECD com lançamentos incorretos, no valor de R$
2.443,42, e a apresentação de ECF sem informação das receitas auferidas no ano-
calendário 2014, no valor de R$ 461.811,18.
Ou seja, estas multas, fundamentadas no inciso II do art. 12 da Lei no 8.218/1991,
foram aplicadas em função das omissões e incorreções verificadas nas
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
19
escriturações apresentadas. Somente a terceira multa, fundamentada no inciso III
do art. 12 da Lei no 8.218/1991, teve como motivação o não cumprimento do
prazo para apresentação dos arquivos, tendo em vista que o sujeito passivo não
apresentou a EFD Contribuições.
DO PERCENTUAL DA MULTA APLICADA
A impugnante contesta a aplicação de multa qualificada, no percentual de 150%
argumentando não ter havido conduta dolosa e não estarem configuradas as
condutas descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Cita, então, as Súmulas nos 14 e 25, do CARF, as quais determinam que a simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos e a presunção legal de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de oficio.
A questão no presente caso é que, conforme demonstrado pelo Auditor-Fiscal, a
conduta da impugnante caracteriza bem mais que simples omissão de receita ou
de rendimentos.
A começar pela constatação de uso de interpostas pessoas, o que, por si só, já
autorizaria a qualificação da multa de oficio, tendo em vista tratar-se de conduta
fraudulenta com o objetivo de esconder o verdadeiro titular de interesse jurídico
em uma relação jurídica, no caso, o efetivo sócio administrador da impugnante.
Como já exposto no item acerca da responsabilidade tributária do Sr. Fernando
Henrique Ribas, a fiscalização reuniu um conjunto probatório robusto para
comprovar que tanto Edson Domiciano Santos Pereira, sócio da INTERSEPT no
período de 02/01/2008 a 28/05/2012, quanto José Carlos Pacheco, sócio no
período de 28/05/2012 a 23/01/2018, atuaram como interpostas pessoas de
Fernando Henrique Ribas, o qual sempre foi sócio de fato da empresa e
permaneceu em sua administração ao longo de toda a sua existência.
Mas para além da interposição de pessoas, as condutas da impugnante no que se
refere às declarações e escriturações também revelam dolo, com o objetivo de
esquivar-se ao recolhimento dos tributos devidas.
É o que se conclui das retificações sucessivas de DCTF.
Esta declaração configura confissão de dívida e constitui instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, tal como previsto no Decreto-Lei
no 2.124/1984, art. 5o, § 1o. Desta forma, diante da não apresentação da DCTF,
impossibilitado fica o Fisco Federal de proceder à imediata cobrança dos tributos
devidos ou à inscrição dos débitos em dívida ativa, ainda que devidamente
apurados na escrituração e declarações apresentadas à RFB, tornando
imprescindível a prévia constituição do crédito tributário mediante lançamento de
oficio. O mesmo se aplica ao caso em que o contribuinte declara em DCTF valores
de tributos muito aquém dos valores efetivamente apurados.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
20
Acrescente-se que os tributos objeto dos Autos de Infração estão sujeitos ao
lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do Código Tributário
Nacional, competindo ao contribuinte apurar e antecipar o pagamento dos
tributos, cabendo ao Fisco a posterior homologação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Daí o motivo pelo qual entende-se que a ausência de confissão de débitos em
DCTF, ou confissão a menor, uma vez que a impugnante auferiu receitas e lucros e
apurou os tributos devidos, configura embaraço ao exercício das atribuições do
Fisco, em tentativa de dificultar, retardar ou, até, impedir, a cobrança dos créditos
tributários.
Foi constatado que o contribuinte retificou, por diversas vezes, as DCTF
apresentadas, mesmo após ter apresentado declarações com os débitos corretos
conforme apurado na ECD.
Assim tem-se o seguinte quadro: a impugnante elaborou sua ECD, contabilizando
corretamente suas receitas, apurou débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, chegou a
declarar tais débitos em DCTF, mas retificou essas declarações para reduzir de
forma drástica ou simplesmente zerar os débitos relativos aos citados tributos.
Há de se concordar, portanto, com a fiscalização quando esta afirma que tal
procedimento não pode ser entendido como mero erro, mas sim como conduta
dolosa lesiva ao fisco, ao evitar que este proceda à cobrança dos tributos devidos
e à inscrição em dívida ativa, sem a formalização do lançamento via Auto de
Infração. Mantida, portanto, a multa de oficio qualificada no percentual de 150%.
DA MULTA CONFISCATÓRIA
Alega a impugnante que a multa aplicada tem efeito confiscatório, vedado pela
Constituição, bem como cita outros princípios aos quais a aplicação da multa
deveria atender.
Entretanto, a autoridade lançadora deve cumprir a determinação legal, aplicando
o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir se a norma ou se o ato administrativo, praticado de acordo
com a lei, fere ou não os princípios constitucionais ou legais.
E o mesmo se aplica a autoridade julgadora.
De acordo com a Constituição Federal, incumbe exclusivamente ao Poder
Judiciário a apreciação e a decisão de questões referentes à constitucionalidade
de lei ou ato normativo ou a legalidade das leis regularmente vigentes.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária
não são oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
21
competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no
329, de 21 de outubro de 1970, que assim está ementado:
Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade arguida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação de
ato ministerial.
Neste contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve se limitar
a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade,
legalidade ou outros aspectos de sua validade. Mesmo entendimento emana do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, não há como acatar as alegações da impugnante quanto à violação de
princípios constitucionais na aplicação das normas tributárias vigentes.
DA DECADÊNCIA
Dispõe o art. 150, § 4o, do CTN:
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Entretanto, uma vez comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
aplica-se o art. 173, inciso I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Considerando que a ocorrência de dolo já foi discutida nos itens que se referem à
aplicação de multa de oficio qualificada e responsabilidade do sócio
administrador, nada mais resta a expor sobre o tema.
Para fins de averiguar eventual decadência do direito da Fazenda Federal de
constituir o crédito tributário, portanto, aplica-se o art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional/CTN, o qual fixa o prazo inicial para a contagem dos 5 anos no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Neste caso, o dies a quo do prazo de 05 (cinco) anos seria 01/01/2015,
possibilitando o lançamento dos tributos até 31/12/2019. Afasta-se, portanto, a
arguição de decadência dos lançamentos relativos ao período de janeiro a
maio/2014. Apenas para constar, em pontos diversos da impugnação a recorrente
volta a arguir pela exclusão dos valores lançados relativos ao período de 01 a
05/2014, alegando prescrição. Verifica-se, entretanto, que, apesar de utilizar-se
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
22
de nome de instituto diverso, os argumentos apresentados são os mesmos aqui
tratados e se referem à decadência, motivo pelo qual não serão objeto de outro
item neste acórdão.
Seguem abaixo manifestações do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais/CARF, acerca do tema:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DECADÊNCIA
O STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do
imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do fato
gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN),
devendo o termo inicial da decadência somente ocorrer no último dia daquele
ano-calendário, quando se aperfeiçoa o fato gerador. Em caso de dolo, fraude ou
simulação, aplica-se o inciso I, do artigo 173, do CTN. (Acórdão no 2002-001.456,
de 22/08/2019)
DECADÊNCIA. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. Diante da confirmação da caracterização
da ocorrência de dolo por parte do sujeito passivo, o prazo decadencial migra da
regência pela regra do §4o do artigo 150 do CTN para a do artigo 173, I, do CTN.
(Acórdão no 1201-003.142, de 18/09/2019)
DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO - DO LUCRO ARBITRADO
O Auditor-Fiscal adotou a tributação com base no lucro arbitrado por considerar
que a escrituração do sujeito passivo revelaria evidentes indícios de fraude que a
tornariam imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira.
A impugnante, que tinha optado, no ano-calendário 2014, pela tributação com
base no lucro presumido, contesta o arbitramento alegando que o Fisco não teve
qualquer dificuldade em verificar os valores de tributos e contribuições e,
portanto, não se justifica a desqualificação da contabilidade da empresa.
Afirma que as receitas foram devidamente apresentadas na ECD e o Auditor
comprovou que os valores escriturados são os mesmos informados pela
Prefeitura Municipal, bem como que o Auditor-Fiscal impôs o arbitramento
alegando fraude, irregularidades, escrituração em desacordo com a realidade,
vícios, erros e deficiências e atacou principalmente a movimentação financeira,
mas não solicitou os extratos bancários da impugnante para poder verificar e tirar
conclusões.
Argumenta que a movimentação em conta corrente e conta aplicação são sempre
duplicadas pois saldos de contas correntes são transferidos para contas de
aplicação com retorno sempre que necessário, sendo tarefa básica de qualquer
auditoria o expurgo de valores duplicados, que os valores de movimentação
financeira apresentados na DIMOF carecem de expurgo dos valores duplicados de
aplicação financeira e movimentação em conta corrente e que apenas R$ 37 mil
foram movimentados em conta corrente pois o grosso da movimentação está na
conta de aplicação.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
23
Por fim, alega que o arbitramento há de ser afastado nas hipóteses em que as
irregularidades apontadas são pontuais e identificáveis e que a soma do
escriturado nas contas Caixa Geral (R$ 59.763.274.45), Aplicações (R$
11.931.130,55) e Bancos (R$ 37.780,96) totalizam R$ 71.732.185,96, compatível
com a movimentação verificada na DIMOF.
Os argumentos da impugnante não são, entretanto, suficientes para afastar o
arbitramento. Resumindo as irregularidades elencadas pelo Auditor-Fiscal na
escrituração da movimentação financeira da impugnante, tem-se:
1.Movimentação bancária de contas-correntes de apenas R$ 37.780,96, em uma
única conta na Caixa Econômica Federal. Entretanto, a DIMOF referente ao ano-
calendário 2014 demonstra movimentação bancária em outras quatro instituições
financeiras, a saber, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Itaú;
2.Considerando-se que a movimentação bancária escriturada foi de apenas R$ 37
mil, bem como que a movimentação na conta Caixa Geral foi de quase R$ 60
milhões, tanto a crédito quanto a débito, isso implicaria que a totalidade dos
pagamentos efetuados à impugnante tivessem sido feitos em dinheiro, bem como
que os valores declarados na conta aplicações de liquidez imediata (débito de R$
17.213.942,79 e crédito de R$ 11.931.130,55) não transitaram nas contas-
correntes;
3.Pagamentos efetuados à impugnante por órgãos e entidades da administração
pública, os quais somente efetuam pagamentos através de transferências
bancárias, foram escriturados como pagamentos recebidos de pessoas físicas. No
último dia do exercício foi efetuado um lançamento de R$ 37 milhões, a crédito
da conta Clientes Pessoa Física e a débito da conta Caixa Geral, para efetuar
pagamentos através do Caixa;
4.De acordo com a DIMOF do AC 2014, a impugnante movimentou R$ 73 milhões
de créditos em suas contas-correntes.
Verifica-se, primeiramente, que as informações e análises efetuadas e
apresentadas pelo Auditor-Fiscal prescindem da obtenção dos extratos bancários,
sendo suficientes para demonstrar as irregularidades da escrituração da
movimentação bancária os dados e valores gerais constantes da DIMOF, em
comparação com as operações descritas na escrituração.
Dito isso, há de se admitir que a escrituração da impugnante apresenta distorções
evidentes, as quais ela tenta justificar de forma inócua.
Afirma que a movimentação em conta corrente e conta aplicação são sempre
duplicadas pois saldos de contas correntes são transferidos para contas de
aplicação com retorno sempre que necessário, sendo imprescindível realizar o
expurgo dos valores duplicados.
Entretanto tal argumento serve para por em destaque uma das irregularidades
apontadas pelo Auditor-Fiscal: a própria impugnante afirma que os saldos de
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
24
contas correntes são transferidos para as contas de aplicação, com retorno
sempre que necessário, mas tais operações não estão refletidas em sua
escrituração, tendo em vista os R$ 17 milhões de débitos na conta de Aplicações
de Liquidez Imediata contra apenas R$ 37 mil da conta Bancos Conta Movimento.
O mesmo argumento também não explica o fato de que não há, na escrituração,
informação das contas-correntes mantidas pela impugnante em outras
instituições bancárias além da Caixa Econômica Federal, nem o motivo pelo qual
não foram registrados débitos nesta conta ao longo do AC 2014, se a DIMOF
informa créditos no valor de R$ 65.441.823,96 neste banco.
Os demais argumentos apresentados, a exemplo dos acima destacados, também
não justificam as irregularidades relatadas e, portanto, não afastam a conclusão
de que a escrituração apresenta, de fato, vícios que justificam a desconsideração
da escrituração e o arbitramento do lucro, nos termos do art. 530, II, "a", do
RIR/99, abaixo transcrito:
RIR/99
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando: (...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
Dos textos acima transcritos, verifica-se que a impossibilidade de identificação da
movimentação financeira, em função dos vícios constatados na escrituração é
suficiente, por si só, para que se aplique o arbitramento do lucro,
independentemente de quaisquer outros aspectos.
Para finalizar, entre os pedidos apresentados pela impugnante, ela requer seja
"afastada a multa aplicada sobre o valor do IRPJ pretendido, por impossibilidade
de cumulação com a multa de 20% do lucro arbitrado".
Cabe esclarecer, entretanto, que, ao contrário do defendido pela impugnante, os
20% acrescidos aos percentuais do Lucro Presumido para fins de apuração do
Lucro Arbitrado, conforme previsto no art. 532 do RIR/99, não têm natureza de
multa/punição, mas se constituem, tão somente, em uma forma de cálculo dos
percentuais a ser aplicados na apuração do Lucro Arbitrado:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§ 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por
cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Verifica-se, portanto, a inocorrência de cobrança cumulada de multa de 20% em
relação à multa de oficio. Diante dos fatos expostos, mantida a tributação pelo
regime do Lucro Arbitrado.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
25
DA DEDUÇÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO
Argui a impugnante pela nulidade do Auto de Infração tendo em vista não ter sido
deduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o ISS sobre os serviços prestados.
Alega, também, que não foram deduzidos do faturamento os valores de PIS e
COFINS da base de cálculo, assim como o próprio IRPJ e CSLL.
Nos termos do art. 532 do RIR/99, acima transcrito, o Lucro Arbitrado, quando
conhecida a Receita Bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e parágrafos (os mesmo percentuais utilizados
para cálculo do Lucro Presumido), acrescidos de 20%.
A Receita Bruta, por sua vez, é a receita total decorrente das atividades da pessoa
jurídica, no caso, o preço dos serviços prestados, excluídas as vendas canceladas,
os descontos incondicionais concedidos e impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador dos quais o vendedor ou prestador é mero
depositário, como, por exemplo, o IPI.
Desta forma, incabível a dedução dos tributos citados pela impugnante da Receita
Bruta para fins de apuração do Lucro Arbitrado.
DA CSLL, DO PIS E DA COFINS
A impugnante faz alegações variadas acerca de erros cometidos na apuração da
CSLL, do PIS e da CONFINS para arguir pela nulidade dos Autos de Infração, tais
como não dedução do PIS e da COFINS da base de cálculo da CSLL, erros de soma
e cobrança superior ao valor efetivamente devido.
Quanto à apuração da base de cálculo da CSLL, conforme descrito no Relatório
Fiscal, não há influência da alteração do Lucro Presumido para Lucro Arbitrado,
cabendo a aplicação do percentual de 32%, no caso de prestadores de serviço em
geral, sobre a Receita Bruta, sem dedução de PIS e COFINS, conforme exposto no
item anterior.
Quanto aos supostos erros e excessos cometidos na apuração e nas somas
constantes dos demonstrativos nos Autos de Infração, a impugnante não logrou
demonstrar os excessos alegados na apuração da CSLL.
Foi apontado na impugnação um único "exemplo" de suposto erro de soma na
apuração do PIS. Entretanto, verificou-se que tal erro é inexistente, tendo em
vista que um dos valores citados pela impugnante não condiz com o valor
constante do Auto de Infração, enquanto os valores constantes do Auto não
apresentam erro de soma.
Além disso, não foram demonstrados erros na apuração da COFINS.
Cabe ressaltar que constam do Relatório Fiscal os demonstrativos de apuração de
todos os tributos lançados, ou seja, IRPJ (fls. 73), CSLL (fls. 73/74) e PIS e COFINS
(fls. 74), nos quais estão identificadas a Receita Bruta apurada (e que não foi
objeto de contestação na impugnação), a base de cálculo de todos os tributos, os
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
26
valores devidos, os valores retidos na fonte e confessados em DCTF e, por fim, os
valores objeto do lançamento.
Nos Autos de Infração também estão devidamente demonstradas as receitas
brutas apuradas, os valores dos tributos apurados e das multas aplicadas.
Diante do exposto, conclui-se não haver reparos a fazer aos Autos de Infração.
DA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O momento adequado para a produção de provas e juntada de documentos é na
apresentação da Impugnação/Manifestação de Inconformidade, restando
precluso o direito de o contribuinte fazê-lo após o prazo de impugnação/manifestação de inconformidade, exceto nas hipóteses
excepcionadas na legislação, de acordo com o § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 16(...) (...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Dessa forma, para que o contribuinte possa juntar provas a posteriori não basta
apenas o requerimento. Deve existir uma motivação que justifique a
impossibilidade da juntada das provas no momento processual adequado previsto
pela legislação, o que não ocorreu no presente caso, motivo do indeferimento do
pedido.
DA VINCULAÇÃO DA DRJ À JURISPRUDÊNCIA, DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
DOUTRINA
As decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento estão
vinculadas:
1.à lei, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN e às normas legais e
regulamentares, conforme art. 116, III, da Lei no 8.112/1990;
2.às Súmulas do CARF aprovadas pelo Ministro de Estado da Fazenda com efeito
vinculante em relação à administração tributária federal (Portaria MF no
383/2010). Entretanto, não há previsão legal para a aplicação, na primeira
instância de julgamento administrativo, de disposição do Regimento Interno do
CARF;
3.ao entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso em atos normativos
(art. 7o da Portaria MF no 341/2011).
4.às decisões exaradas pelo STF proferidas por meio de Súmula Vinculante ou em
controle concentrado de constitucionalidade. Por outro lado, quando proferida
pelo STF no curso de controle difuso de constitucionalidade, a vinculação da RFB
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
27
encontra-se condicionada à prévia manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional/PGFN, na forma prevista no art. 19, §§ 4o e 5o, da Lei no
10.522/2002.
A jurisprudência e precedentes proferidos pelos demais tribunais e esferas do
Poder Judiciário têm efeito apenas inter partes e, desta forma, não vinculam a
RFB, salvo quando esta for parte na ação. Relativamente à doutrina, mesmo a
mais respeitável, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade (art. 150, inciso I,
da CF/88).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela improcedência da Impugnação, rejeitando as
preliminares de nulidade e mantendo a totalidade do crédito tributário lançado.

Entendo que não há o que se acrescer à decisão Recorrida.
A Recorrente não dialoga com a decisão recorrida que claramente enfrentou todos
os seus argumentos, incluindo os de responsabilização solidária que sequer seriam necessários.
Estamos diante de um caso em que a Recorrente, de forma clara, age com intuito
doloso de sonegar tributos. Retifica declarações para reduzir a receita tributável, mantém a
empresa em nome de “laranjas”, mantém contas não contabilizadas e, ao passo que a conta
contabilizada registra movimentos de aproximadamente 40 mil reais a DIMOF registra
movimentações de mais de R$ 30 milhões.
Enfim, o conjunto completo de atos dolosamente cometidos com a intenção de
fraudar o fisco.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.713 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2019-88
28
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não acolher as preliminares de nulidade e decadência, negar provimento ao Recurso Voluntário e,
de ofício, reduzir o patamar da multa qualificada para 100% em razão da retroatividade benigna.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1335
DF CARF MF
Original